Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-31.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
INEXIGIBILIDADE. Empréstimos consignados. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu. Fundamento da sentença recorrida não impugnado no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.